Tribunal: TJSP
Processo: 1009000-61.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
1. Apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção com fundamento em falsidade de assinatura do devedor no título. 2. Decisão modificada. 3. Questão que já havia sido suscitada diversas vezes em defesas do executado. Preclusão consumativa operada. 4. Impossibilidade de arguição de tal matéria em exceção de pré-executividade, visto que desborda dos limites dessa defesa.

Ementa:
1. Apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção com fundamento em falsidade de assinatura do devedor no título. 2. Decisão modificada. 3. Questão que já havia sido suscitada diversas vezes em defesas do executado. Preclusão consumativa operada. 4. Impossibilidade de arguição de tal matéria em exceção de pré-executividade, visto que desborda dos limites dessa defesa. Necessidade de contraditório e de instrução probatória. 5. Sentença anulada, de ofício, prejudicado o exame do apelo, com determinação.